Tribunal: TJSP
Processo: 1000529-50.2021.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Sentença que julgou procedentes os embargos, condenando, entretanto, o embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do Princípio da Fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Sentença que julgou procedentes os embargos, condenando, entretanto, o embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do Princípio da Fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido.